Tribunal: STJ
Processo: 5551600-64.2022.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174517 - GO(2024/0377001-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ADVOGADO
: ALAN MARQUES PAULA - GO032601
AGRAVADO
: MADALENA CARNEIRO CRUVINEL SILVA
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138
ALAN MARQUES PAULA - GO032601
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ,
283 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
284/STF.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, à
luz das Súmulas

e
211/STJ, 283/STF
284/STF.
2. A decisão agravada concluiu pela inexistência de prequestionamento dos arts. 17,
485, VI e 516 do CPC;
o, § 1o da
e
da
,
art. 3
Lei 9.099/1995
art. 27
Lei 12.153/2009
aplicando a
, bem como reconheceu ausência de impugnação de
Súmula 211/STJ
fundamento autônomo;
das razões recursais; além de
deficiência/dissociação
consignar que o
o da
não possui comando normativo suficiente
art. 2
Lei 12.153/2009
para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, as Súmulas
e
283/STF
284/STF.
3. A despeito do esforço argumentativo da parte agravante, não logrou demonstrar o
desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem ser mantidos.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c9c1ac86-86f8-4f36-9e89-cea9020f67ff

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c9c1ac86-86f8-4f36-9e89-cea9020f67ff

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174517 - GO(2024/0377001-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ADVOGADO
: ALAN MARQUES PAULA - GO032601
AGRAVADO
: MADALENA CARNEIRO CRUVINEL SILVA
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138
ALAN MARQUES PAULA - GO032601
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ,
283 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
284/STF.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, à
luz das Súmulas

e
211/STJ, 283/STF
284/STF.
2. A decisão agravada concluiu pela inexistência de prequestionamento dos arts. 17,
485, VI e 516 do CPC;
o, § 1o da
e
da
art. 3
Lei 9.099/1995
art. 27
Lei 12.153/2009,
aplicando a
bem como reconheceu ausência de impugnação de
Súmula 211/STJ,
fundamento autônomo;
das razões recursais; além de
deficiência/dissociação
consignar que o
o da
não possui comando normativo suficiente
art. 2
Lei 12.153/2009
para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, as Súmulas
e
283/STF
284/STF.
3. A despeito do esforço argumentativo da parte agravante, não logrou demonstrar o
desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem ser mantidos.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DE GOIÁS contra decisão que não conheceu do recurso especial, à luz das
Súmulas

e
(fls. 363-368).
211/STJ, 283/STF
284/STF
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) que a matéria foi impugnada
e prequestionada, ainda que implicitamente em relação a alguns dispositivos; ii)
Documento eletrônico VDA55698830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: c9c8c60e-2e62-4b6a-81a1-2a1525cb74ff

incompetência absoluta do Juizado Comum e vinculação da ação de cobrança à
declaratória do Juizado Especial; iii) limitação do valor ao teto de 60 salários mínimos,
por renúncia lógica ao excedente ao optar pelo Juizado.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 394-402).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Na origem, ação de cobrança proposta por servidora aposentada, visando
valores decorrentes de sentença declaratória proferida no Juizado Especial da
Fazenda Pública. A sentença julgou o pedido procedente. Em apelação, o Estado
alegou incompetência e limitação a 60 salários mínimos, ambas afastadas. A apelação
da autora não foi conhecida por ausência de preparo.
Como consignado na decisão agravada, os arts. 17, 485, VI e 516 do
CPC; art. 3o, § 1o da
e art. 27 da
não foram objeto de
Lei 9.099/1995
Lei 12.153/2009
análise pelo Tribunal de origem, atraindo a incidência da Súmula
Vale reiterar
211/STJ.
que, conforme jurisprudência do STJ, para que se configure o prequestionamento, é
necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados
Documento eletrônico VDA55698830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: c9c8c60e-2e62-4b6a-81a1-2a1525cb74ff

como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. Assim,
em razão da falta do indispensável prequestionamento, não poderia ser conhecido o
recurso especial, no ponto, por incidência da Súmula 211/STJ.
No tocante ao prequestionamento ficto, importante salientar que a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o
do
art. 1025
CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do
recurso especial por ofensa ao
do
com o reconhecimento da
art. 1022
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/9/2024,
de
, o que não se verifica, no caso.
4/9/2024)
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. REEXAME.
DIREITO LOCAL. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
1. A deficiência nas razões de recurso especial enseja a aplicação da
Súmula 284 do STF, pois "a indicação genérica do artigo de lei que teria
sido contrariado induz a compreensão de que a violação alegada é
somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera
introdução ao regramento legal contido nos incisos ou nas alíneas"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.833.676/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
20/9/2021,
22/9/2021.
2. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso. 3. Hipótese em que a parte recorrente, no que
concerne ao tópico da decisão agravada que afastou a ocorrência de
vício de integração no julgado de origem, não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
impede seu conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA55698830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: c9c8c60e-2e62-4b6a-81a1-2a1525cb74ff

5. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
na via do especial, impõe-se a indicação e o
CPC/2015,
reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o
que não se constata no caso.
6. Ainda que fosse possível a superação das questões processuais
elencadas acima, as Súmulas 7 do STJ e 280 do STF impediriam a
análise do pleito recursal na forma pretendida nas razões recursais.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido (AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.178.881/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifo
9/6/2025,
25/6/2025,
nosso).
Não obstante, conforme exposto na decisão agravada, a Corte de origem
entendeu que não há vedação legal na
para que o autor ajuíze ação
Lei 12.153/2009
meramente declaratória no Juizado Especial da Fazenda Pública com valor estimativo,
podendo posteriormente propor ação condenatória no juízo comum. Por sua vez, a
parte não enfrentou diretamente essa fundamentação do acórdão recorrido, atraindo,
por analogia, o óbice da Súmula 28
("É inadmissível o recurso extraordinário,
3/STF
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles").
Ademais, incide, por analogia, a
tendo em vista que o art.
Súmula 284/STF,
2o da
de fato, não possui comando normativo suficiente para infirmar
Lei 12.153/2009,
os fundamentos do acórdão recorrido e, ainda, que as razões recursais estão
dissociadas da fundamentação do aresto vergastado, uma vez que o caso trata
de sentença declaratória e não de sentença condenatória.
Nessa linha de compreensão:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA
MENSAL
E
ANUAL.
DUODÉCUPLO
LEGALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE
COMANDO
NORMATIVO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
Documento eletrônico VDA55698830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: c9c8c60e-2e62-4b6a-81a1-2a1525cb74ff

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é
permitida em contratos celebrados após
desde que
31/3/2000,
expressamente pactuada ou que a taxa de juros anual seja superior ao
duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado nas
Súmulas nos 539 e 541/STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se
sustenta em dispositivos legais que não contêm comando
normativo capaz de conferir sustentação jurídica às teses
defendidas nas razões recursais. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência
na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (
relator
AREsp n. 2.881.237/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
9/12/2025,
18/12/2025,

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
RECURSO INTERPOSTO PELA FAZENDA NACIONAL: SUPOSTA
OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA
ART. 1.022
CONTRARIEDADE AO
DA
INCIDÊNCIA
ART. 15
LEI N. 9.424/1996.
DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA DO
§ 2o,
ART. 1.026,
DO
CPC.
AFASTAMENTO.
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
CONTRIBUINTE: SUPOSTA OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DEFINIÇÃO DO
SENTIDO E ALCANCE DE LEADING CASE DA CORTE SUPREMA.
ANÁLISE
INVIÁVEL.
AGRAVO
DA
FAZENDA
NACIONAL
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DAR-LHE
PARCIAL
Documento eletrônico VDA55698830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: c9c8c60e-2e62-4b6a-81a1-2a1525cb74ff

PROVIMENTO. AGRAVO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. A parte recorrente, nas razões do apelo nobre, não impugnou
fundamento apresentado pela Corte de origem que é suficiente, por si
só, para a manutenção do julgado. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. O
da
não possui comando normativo
art. 15
Lei n. 9.424/1996
capaz de, por si só, refutar a fundamentação contida no acórdão
impugnado, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. A aplicação da multa prevista no
§ 2o do CPC, imposta ao
art. 1.026,
recorrente nos embargos de declaração, deve ser afastada. Embargos
de
declaração
manifestados
com
notório
propósito
de
prequestionamento não têm caráter protelatório, conforme a Súmula n.
98 do STJ.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
5. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios
suscitados pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
6. Em relação às demais questões, incidem os óbices das Súmulas
n. 283 e 284 do STF, pois as razões do recurso especial estão
dissociadas do acórdão impugnado e não impugnam seu
fundamento.
7. Outrossim, exsurge nítido que a alteração do entendimento firmado
pela Corte regional demandaria a interpretação do leading case julgado
pelo Pretório Excelso, isto é, a definição de seu sentido e alcance, a fim
de se concluir se o pedido veiculado na exordial estaria ou não
abarcado pelas razões de decidir do referido precedente. Ocorre que,
Documento eletrônico VDA55698830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: c9c8c60e-2e62-4b6a-81a1-2a1525cb74ff

consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ
interpretar, nesta via processual, as razões de decidir adotadas pelo
STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da repercussão geral"
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.643.657/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/12/2020,
18/12/2020)
8. Agravo da Fazenda Pública conhecido para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para,
tão somente, afastar a multa processual aplicada à recorrente pela
Corte de origem. Agravo do Contribuinte conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.978.601/MT,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025,
grifo nosso).
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: c9c8c60e-2e62-4b6a-81a1-2a1525cb74ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.174.517 / GO
Número Registro: 2024/0377001-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
555160064 55516006420228090051
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALAN MARQUES PAULA - GO032601
PROCURADOR
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
RECORRIDO
: MADALENA CARNEIRO CRUVINEL SILVA
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138
ALAN MARQUES PAULA - GO032601
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALAN MARQUES PAULA - GO032601
PROCURADOR
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: MADALENA CARNEIRO CRUVINEL SILVA
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138
Documento eletrônico VDA56500759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:06
Código de Controle do Documento: be1feb59-a230-441a-87d1-b04508b71a7f

ALAN MARQUES PAULA - GO032601
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:06
Código de Controle do Documento: be1feb59-a230-441a-87d1-b04508b71a7f